Tribunal: TJMT
Processo: 1065710-95.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065710-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERSON DA SILVA EHRHARDT - CPF: 017.422.141-00 (RECORRENTE), SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO COM IDADE SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NO EDITAL. DESCLASSIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR COM O MESMO OBJETIVO JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O direito pleiteado nesta ação – posse em cargo público – foi requerido em ação anterior e julgado improcedente, conforme acórdão da Turma Recursal, que transitou em julgado.

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com decisão transitada em julgado, deve ser reconhecida a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou
IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
.

O presente feito se trata de Reclamação Cível proposta pelo Autor em desfavor do Estado de Mato Grosso sustentando que se inscreveu no concurso público para provimento do cargo de soldado da Policial Militar do Estado de Mato Grosso e foi aprovado em todas as fases, exceto na 5a fase do certame - Investigação Documental e Funcional, de caráter eliminatório, sendo considerado como “não recomendado”, em razão da sua idade (26 anos, na data da inscrição) ultrapassar o limite máximo estabelecido no edital e na legislação, qual seja, 25 anos.

Nas razões recursais pretende a reforma da sentença para que seja reintegrado na função de exercida na Policia Militar.

O Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões recursais, arguiu preliminar de Coisa Julgada, alega que o Recorrente ingressou com ação judicial anterior, com pedido idêntico ao caso em apreço, por não ter atendido o requisito s da idade estabelecido no edital, o qual tramitou no Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT, sob o n.

0013562-31.2016.8.11.0003, no sistema PROJUDI, tendo obtido sentença favorável, porém houve interposição de recurso inominado que foi provido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, tendo havido o transito em julgado.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1065710-95.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vanderson da Silva Ehrhardt

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Preliminar de Coisa Julgada

Colendos Pares;

Nos autos n. 8013562-89.2016.811.0003 ajuizada em 21/06/2016 pelo Reclamante em desfavor do Estado de Mato Grosso, a pretensão era a sua inclusão e alteração do
status
de “recomendação” para sua continuidade no certame.

Na referida ação o pedido de liminar foi deferido, resultando no seu ingresso na Instituição e concluindo o curso de formação de soldados, sendo incorporado no dia 18/04/2018, entretanto, foi demitido da Policia Militar de Mato Grosso, por meio do ato administrativo, no dia 30/03/2022, em virtude da decisão da Turma Recursal que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamentação que:
“Desta feita a conclusão lógica é de que a Lei que vigia era do edital do concurso, cujo edital foi feito sob o número 002/2013, com as regras ainda estabelecidas em 2013, de onde, a alteração legislativa posterior, pela LC 555/2014, publicada em data de 29/12/2014, não tem o condão de retroagir em prol do candidato e pior, com a declaração da ADIM anteriormente mencionada que declarou inconstitucional a retroatividade da LC 555/2014 A FATOS PRETÉRITOS, cai por terra qualquer pretensão do recorrido. O edital é a lei entre as partes, era regido pela anterior legislação, que foi alterada apenas em data de 555/2014, em momento posterior, e o fato de eventualmente existirem equívocos ou não no chamamento de pessoas com as idades fora dos limites, não pode um erro servir de justificativa para outro erro, não sendo este o fundamento legal a ser utilizado pelo Poder Judiciário
”, com o acordão transitou em julgado, com a seguinte ementa:

RECURSO INOMINADO - INCONSTITUCIONALIDADE DA LC 580/2016 - ADIM JULGADA PELO TJMT - IRRETROATIVIDADE DE NORMAS - EDITAL REGIDO PELAS LEIS DE VIGÊNCIA DA ÉPOCA - AUSÊNCIA DE DIREITO DO RECORRIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a publicação do Edital do certame sob as regras da lei de vigência naquele momento, as alterações posteriores, em relação à idade não podem retroagir, em especial quando, exatamente a LC 580/2016 que previa a retroatividade foi declarada inconstitucional. Ausência de direito à continuidade do certame quando não atendia aos requisitos da idade, nos moldes do edital.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Assim estou configurada a coisa julgada, tendo em vista que o direito pleiteado nesta ação já foi apreciado e julgado em ação anterior, supra mencionada.

Dispõem o art. 337, do Código de Processo Civil:

Art. 337 incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

VII - coisa julgada;

§ 1° Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado

Com efeito, resta evidenciada a identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, restando configurada a figura jurídica da coisa julgada. Deste modo, este feito deve extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - Reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Ademais, a Turma Recursal Única, ao apreciar caso análogo ao discutido nestes autos, reconheceu a ocorrência da coisa julgada,
in verbis:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - ACOLHIDA –
EXISTÊNCIA
DE
AÇÃO ANTERIOR
COM
TRÂNSITO
EM
JULGADO VERSANDO SOBRE
O MESMO
FATO
E
MESMA RELAÇÃO JURÍDICA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Denota-se dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam partes, pedido e causa de pedir.
2. Extinção da ação, sem julgamento de mérito, pois o pedido da demanda atual já foi objeto de outra demanda já julgada, configurando a coisa julgada.
3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1001018-09.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
acolho a preliminar de coisa julgada e julgo extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023